Tribunal: TJMT
Processo: 1029770-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029770-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AÇÕES ANULATÓRIAS EM TRÂMITE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE DECISÃO EXPRESSA COM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Única Fomento Mercantil Ltda. contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá que determinou a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1010563-03.2018.8.11.0041, até o trânsito em julgado das Ações Anulatórias nº 1004016-64.2018.8.11.0002 e nº 1006886-82.2018.8.11.0002, as quais discutem a validade do título exequendo (duplicata nº 1473). O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a ausência de fundamento para a suspensão automática e a autonomia da execução em relação às demandas anulatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a propositura de ações anulatórias pendentes de trânsito em julgado justifica a suspensão automática do processo executivo.
(ii) Estabelecer se a ausência de decisão judicial expressa com efeito suspensivo impede a paralisação da execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo de execução rege-se pelo princípio da presunção de validade dos títulos executivos, que permanecem eficazes enquanto não forem desconstituídos por decisão judicial definitiva, conforme previsto no art. 783 do CPC.

4.

O art. 784, § 1º, do CPC estabelece que a propositura de ações relacionadas ao débito representado por título executivo extrajudicial não impede a continuidade da execução.

5.

A suspensão do processo executivo, com base no art. 313, V, "a", do CPC, deve ser respaldada por decisão judicial expressa que demonstre a prejudicialidade externa e atribua efeito suspensivo à ação correlata, o que não ocorreu no caso em exame.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o simples ajuizamento de ação de cognição relativa ao débito não tem o condão de suspender automaticamente a execução, salvo decisão judicial específica com efeito suspensivo.

7.

A ausência de elementos concretos que comprovem a emissão fraudulenta da duplicata exequenda e a inexistência de decisão judicial em sentido contrário reforçam a presunção de validade do título executivo.

8.

A suspensão indevida da execução pode causar prejuízos significativos à parte exequente, em especial diante do impacto financeiro em suas operações, configurando
periculum in mora
inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação anulatória relativa ao débito constante de título executivo extrajudicial não autoriza, por si só, a suspensão da execução, salvo decisão judicial expressa com efeito suspensivo.

2.

Títulos executivos extrajudiciais gozam de presunção de validade, que subsiste até decisão judicial definitiva que os invalide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, "a"; 783; 784, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no AREsp nº 944.374/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T, DJe 24/08/2018.

2.

STJ, REsp nº 826.978/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª T, DJe 22/02/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Única Fomento Mercantil Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 1024488-66.2018.8.11.0041, opostos por Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado das ações anulatórias n. 1004016-64.2018.8.11.0002 e 1006886-82.2018.8.11.0002, que discutem a legalidade do título exequendo.

A parte agravante aduz, em síntese, que a suspensão é indevida, eis que que o título executivo tem presunção de validade e que a execução não deveria ser interrompida com base em ações anulatórias ainda em curso.

Assevera que a suspensão automática do processo executivo, sem decisão que conceda efeito suspensivo às ações anulatórias, viola o princípio da autonomia dos processos e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Com base nos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso com vistas a revogar a decisão que determinou a suspensão Execução de Título Extrajudicial n. 1010563-03.2018.8.11.0041.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 252732192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que
determinou a suspensão Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010563-03.2018.8.11.0041
,
até o trânsito em julgado das ações anulatórias n. 1004016-64.2018.8.11.0002 e 1006886-82.2018.8.11.0002, que discutem a legalidade do título exequendo.

Confere-se dos autos que a Agravante propôs a demanda executiva em face da agravada, visando ao recebimento dos créditos representados pela duplicata de n. 1473, no valor atualizado de R$ 15.214,08 (quinze mil duzentos e quatorze reais e oito centavos).

Por sua vez, a parte agravada, sob o argumento que ingressou com as ações anulatórias n. 1004016-64.2018.8.11.0002 e 1006886-82.2018.8.11.0002, em que se discute a validade do título exequendo, alegando que foi emitido mediante fraude, ingressou com embargos à execução, e requereu a suspensão da execução, até o trânsito em julgado das ações anulatórias, que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

Vistos, etc
.

Determino
a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado das ações anulatórias de n. 1004016-64.2018.8.11.0002 e 1006886-82.2018.8.11.0002, vez que tratam da legalidade do título cobrado da ação de execução.

Com a notícia do trânsito em julgado,
intimem-se
as partes para manifestação,
no prazo de 05 (cinco) dias
.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos.

Dessa decisão se insurge a recorrente.

Pois bem.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo executivo, baseou-se no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa.

No caso, a validade dos títulos exequendos é objeto de discussão nas ações anulatórias n. 1004016-64.2018.8.11.0002 e 1006886-82.2018.8.11.0002, que tramitam em fase ainda pendente de trânsito em julgado.

Contudo, a suspensão não pode ser aplicada de forma automática, dependendo de decisão judicial expressa que justifique tal medida.

Em se tratando de execução de título extrajudicial, "
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução"
(art. 784, § 1º, CPC/15), pelo que não há falar em suspensão da execução até o julgamento final da ação anulatória, mormente em face da credibilidade atribuída pelo legislador ao título extrajudicial e da inexistência de concessão de qualquer tutela antecipada nos autos da ação ordinária.

Como se sabe o processo de execução é regido pelo princípio da presunção de validade dos títulos executivos, conforme disposto no art. 783 do Código de Processo Civil, que exige certeza, liquidez e exigibilidade como requisitos essenciais para a sua exequibilidade. Essa presunção de validade, enquanto não desconstituída por decisão judicial definitiva, garante ao credor o direito de perseguir a satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada fundamentou a suspensão da execução com base no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, ao considerar que o desfecho da lide executiva estaria condicionado à resolução de outra demanda judicial que discute a existência ou inexistência de relação jurídica essencial para a definição do objeto principal da execução. Nesse sentido, justificou a suspensão nos termos do artigo 921 do mesmo diploma legal, entendendo que a continuidade do processo executivo dependeria do julgamento definitivo das ações anulatórias mencionadas.

No entanto, especificamente no caso dos autos, tem-se de um lado uma execução de título extrajudicial (duplicata n.1473), o que atrai a aplicação do disposto no art. 784, § 1º, do CPC/15, segundo o qual:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

(...)§

1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Comentando o citado dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

§ 1.º: 39. Não suspensão de qualquer execução. Em redação anterior àquela dada pela L 8953/94, o CPC/1973 585 § 1.º previa a não suspensividade da execução fiscal pela propositura da ação anulatória de débito fiscal. Mais ampla, a redação atual alarga a abrangência do preceito, no sentido de dar plena eficácia ao título executivo extrajudicial, dispondo não haver suspensão da execução pelo ajuizamento de qualquer ação relativa ao débito constante do título. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Especial, Tomo I, Revista dos Tribunais, 1ª ed. em "e-book", p. 549)

Assim, se o ajuizamento de uma ação que se discute o débito que constitui o título não impede o credor de promover a sua execução, por consequência lógica, tal fato não pode, por igual razão, suspender o curso da execução em processamento.

Dessarte, não há falar em suspensão da execução até o julgamento final da ação ordinária, uma vez que, mesmo conexas, as ações podem ser processadas em conjunto e pelo mesmo juízo sem que uma prejudique o julgamento da outra, mormente em face da eficácia atribuída pelo legislador ao título executivo extrajudicial.

Ademais, não há nos autos prova de que foi concedida qualquer tutela de urgência na ação anulatória, ou reconhecida patente prejudicialidade da execução em face da instrução da ação ordinária, de modo que o caso em debate se encaixa perfeitamente na regra processual de não suspensão automática do feito executivo.

A suspensão de execução, portanto, deve estar respaldada em decisão judicial com efeito suspensivo expresso, o que não se verifica no caso concreto.

Destaca-se, ainda, a lição de Fredie Didier Jr., para quem "
o título executivo judicial ou extrajudicial, enquanto não desconstituído, goza de presunção de exatidão e executividade, o que legitima o prosseguimento da execução até decisão em contrário
" (
Curso de Direito Processual Civil, 2019
).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a execução não pode ser suspensa apenas com base em alegações de irregularidade nos títulos, salvo decisão judicial específica que atribua efeito suspensivo à ação anulatória. Esse entendimento reafirma o caráter autônomo do processo de execução, que deve prosseguir enquanto os títulos ostentarem presunção de validade, como cito:

2. Em regra, o ajuizamento de ação relativa ao débito constante do título não inibe o credor de promover-lhe a execução ( CPC, art. 585, § 1º, do CPC/1973). A finalidade da norma é não impedir a execução calcada em título de dívida líquida e certa pelo simples fato da propositura de ação de cognição, cujo escopo temerário pode ser o de obstar o processo satisfativo, retirando a força executória do título. 3. Contudo, esse dispositivo deve ser interpretado com temperamento, notadamente nas hipóteses em que se vislumbra a possibilidade de um total esvaziamento da ação de execução, em decorrência do desfecho da revisional, sob pena de se frustrar o resultado útil desta última. Entendimento esse que se aplica ao caso, especialmente se considerado o fato de que a ação declaratória foi ajuizada anteriormente à propositura da ação executiva, bem como de que havia penhora assegurando o débito das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação de execução. ( AgInt no AREsp nº 944.374/SP, 3ª T/STJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/8/2018 - ementa parcial)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SECURITIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. O simples ajuizamento de ação visando ao reconhecimento de que os devedores preenchem os requisitos legais à securitização da dívida rural não tem o condão de suspender, por si só, a execução, mormente se há trânsito em julgado dos embargos à execução do título extrajudicial a ela referente. II. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp nº.826.978/RS, 4ª T/STJ, rel.Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 22/2/2011).

Registra-se, ademais, que, embora alegada a emissão de duplicatas simuladas, inexiste nos autos comprovação concreta que identifique quais títulos teriam sido efetivamente emitidos de forma simulada. A ausência de evidências específicas, somada à demonstração de que a prestação dos serviços foi regularmente realizada e devidamente documentada, reforça a presunção de validade dos títulos exequendos.

Por fim, ressalta-se que a suspensão indevida da execução causa grave prejuízo à Agravante, que depende do fluxo financeiro proveniente de suas atividades de fomento mercantil. O prolongamento do litígio compromete a subsistência de suas operações, configurando
periculum in mora inverso
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que determinou a suspensão da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024